Tribunal: CARF
Processo: 11080.730963/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730963/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.442 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/01/2012, 19/01/2012, 16/02/2012, 28/02/2012,
19/03/2012, 19/04/2012
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso, por aplicação da Súmula CARF no 02.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima (Vice-Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 109, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 79 que julgou improcedente a impugnação de fls. 11, apresentada
em defesa à cobrança fiscal de fls. 2.
Por bem descrever o trâmite processual, os fatos e matéria dos autos, transcreve-se
o relatório apresentado na decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730963/2017-61
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730963/2017-61

“Trata-se da Notificação de Lançamento no NLMIC 686/2017 (fls. 2/3), relativa a multa
de ofício, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em razão da não
homologação de compensação pelo despacho decisório objeto do processo
administrativo no 10865.903724/2011-51, ao qual este está apensado.
Cientificada da notificação de lançamento em 21/11/2017 (fl. 7), a contribuinte
apresentou impugnação em 14/12/2017 (fls. 8 e 11/21), na qual alega que a multa
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não pode ser
imposta ao contribuinte de boa-fé, sob pena de ser inconstitucional, por violar o direito
de petição previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal, bem
como os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco.
Ao final, a contribuinte protesta pela posterior juntada de novos documentos e pela
produção de qualquer elemento de prova em direito admitido.”

A decisão de primeira instância julgou improcedente a Impugnação e possui a
seguinte ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/01/2012, 19/01/2012, 16/02/2012, 28/02/2012,
19/03/2012, 19/04/2012
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois
tal competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou as argumentações da Impugnação.
Após, os autos foram devidamente distribuídos e pautados nos moldes do
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730963/2017-61

O contribuinte pede que seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/961 e argumenta que tal multa configura confisco e
que fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade , contudo, este Conselho não possui
competência para tratar da inconstitucionalidade de normas vigentes, como é a norma em
questão. A súmula Carf n.o esclarece:

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Considerando que o CARF não é competente para analisar as alegações e que o
contribuinte não fez nenhuma outra alegação além da inconstitucionalidade da multa isolada, o
recurso não deve ser conhecido.
Como salientou a decisão a quo, não cabe às autoridades que atuam no
contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor,
pois tal competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário:

“Os argumentos da impugnante se voltam contra a constitucionalidade do
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o que não pode ser apreciado
por esta Turma de Julgamento, pois, em sede de processo administrativo,
são vedadas as discussões em torno de suposta inconstitucionalidade da
legislação, como determina o Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 26-
A:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Tal dispositivo decorre de que a declaração de inconstitucionalidade de
lei é matéria pertinente aos órgãos competentes do Poder Judiciário, tanto
por meio do controle difuso como pelo concentrado, ressaltando-se que,
neste último caso, a competência é exclusiva da Suprema Corte,
conforme expresso no art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.
No
âmbito
do
procedimento
administrativo
tributário,
cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não,
conforme a legislação, sem emitir juízo da legalidade ou da
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730963/2017-61

Ressalte-se que tal entendimento é pacífico na jurisprudência
administrativa, como comprova a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao requerimento da autuada para provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos, é certo que ele foi feito de forma genérica,
razão pela qual, para apreciá-lo deve-se, de início, dizer que as provas
admitidas no processo administrativo fiscal são a diligência, a perícia e a
prova documental.
Nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, a
realização de diligências e de perícias é determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada. No
caso concreto, tendo em vista que a impugnante contesta apenas a
constitucionalidade da legislação que fundamentou o lançamento de
ofício da multa, não se vê nenhuma necessidade de realização de perícia
ou de diligência.
Ademais, pedidos de perícia e diligência devem cumprir os requisitos
previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, sob pena de serem considerados não formulados, como dispõe o §
1o desse mesmo artigo do PAF. No presente caso, dado que o pleito foi
feito de forma genérica, é claro que tais requisitos não foram cumpridos.
Por essas razões, se o pleito genérico da impugnante intentava a
realização de perícia ou diligência, é ele aqui indeferido.
Por outro lado, nos termos do inciso III também do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a apresentação da manifestação de inconformidade é
que é o momento oportuno para a juntada de prova documental. Após
essa ocasião, a juntada de novos documentos, para o que, aliás, não
houve requerimento até a presente data, deve obedecer ao disposto nos
§§ 4o e 5o do citado artigo do PAF, o que igualmente não é aqui o caso.
Por fim, deve ser feito um esclarecimento, tendo em vista que a
manifestação
de
inconformidade
da
contribuinte
no
processo
administrativo no 10865.903724/ 2011-51 foi julgada parcialmente
procedente com reconhecimento de parte do crédito pleiteado. O crédito
reconhecido naqueles autos não foi suficiente para compensar nem
mesmo débitos que não foram objeto da multa aqui aplicada e cujas
declarações de compensação foram apresentadas antes das que estão
relacionadas no anexo da notificação de lançamento (fl. 3). Por isso, o
julgamento parcialmente procedente naqueles autos não tem nenhuma
implicação nestes.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o auto de infração.”

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730963/2017-61

Correta a análise da decisão transcrita acima que, inclusive, citou a Súmula Carf
n.o 2.
Diante de todo o exposto, com base nos mesmos fundamentos da decisão de
primeira instância, vota-se para que o Recurso não seja conhecido.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital